Tribunal: TCU
Processo: 036.202/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3655/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação formulada pela JCTM Comércio e Tecnologia Ltda., nos termos do art. 237 do RITCU e do art. 113, § 1o, da Lei no 8.666, de 1993, sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico no 12/2020 conduzido pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) para a aquisição de estações automáticas de monitoramento de qualidade do ar, incluindo o fornecimento de equipamentos, instalação, treinamento e consultoria técnica; Considerando que a ora representante reclamaria da sua desclassificação no aludido certame, ante o suposto erro técnico cometido pelo MMA na análise do equipamento descrito no item 6 do edital (sensor de radiação solar), tendo ele sido cotado pela ora representante em classe e desempenho superior ao solicitado no termo de referência, além do "suposto jogo de planilha" praticado pela licitante vencedora; Considerando que a unidade técnica identificou a tramitação do TC Processo 036.190/2020-9 (denúncia), tratando do mesmo objeto, ao questionar a desclassificação da JCTM Comércio e Tecnologia Ltda. e o suposto jogo de planilha; Considerando, pelo exposto, que, diante da conexão entre o presente processo e o referido TC Processo 036.190/2020-9 , o TCU pode promover o apensamento desta representação à correspondente denúncia, em consonância com os princípios da racionalidade administrativa e da economia processual, nos termos do art. 36 da Resolução TCU no 259, de 2014; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, c/c os arts. 36, 37 e 40 da Resolução TCU no 259, de 2014, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 036.202/2020-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1 Representante: JCTM Comércio e Tecnologia Ltda (CNPJ 00.817.018/0001-80). 1.2. Órgão: Ministério do Meio Ambiente - MMA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à representante, para ciência, e ao Ministério do Meio Ambiente - MMA, para ciência e eventual adoção das providências cabíveis; e 1.7.2. promover, diante da conexão entre o presente processo e o referido TC Processo 036.190/2020-9 , o apensamento desta representação à correspondente denúncia, em consonância com os princípios da racionalidade administrativa e da economia processual, nos termos do art. 36 da Resolução TCU no 259, de 2014, para o subsequente julgamento em conjunto e em confronto.